Tribunal: TJES
Processo: 5006957-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006957-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO: DAVID DE OLIVEIRA GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFERTA DE PRÊMIO A MOTORISTA QUE INDICAR OUTROS MOTORISTAS PARA A PLATAFORMA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE FRAUDE. OFERTA QUE OBRIGA O VENDEDOR. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
O autor afirma, em sua petição de ingresso, ser motorista cadastrado na plataforma da ré. Aduz que a requerida lançou campanha premiando com R$ 2.500,00 os motoristas que indicassem amigos para se cadastrar na plataforma. Relata que foram cumpridos todos os requisitos para o recebimento do prêmio, mas a ré recusou o pagamento sob a alegação de que houve infrações ao regulamento da campanha. Pugna a condenação da requerida no pagamento do prêmio em questão e de indenização por danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento do prêmio de R$ 2.500,00 e de indenização por danos morais arbitrado em R$ 4.000,00. A ré, então, apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. O autor, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Conforme acima relatado, o presente processo tem por escopo compelir a requerida no cumprimento de oferta incontroversamente contida em campanha promocional. Pouco importa se a relação entre as partes é civil ou consumerista, pois a legislação impõe, para ambos os casos, o dever do proponente a cumprir oferta: “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
”

(art. 30 do CDC); “
A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso
” (art. 427 do Código Civil).

(5).
É incontroverso que a motorista indicada pelo autor completou as 200 viagens impostas no regulamento da campanha. Desta forma, tendo o autor aderido à promoção e cumprido os requisitos nela previstos, é seu direito receber o prêmio estipulado.

(6).
As alegações de fraude lançadas pela ré não são minimamente comprovadas. Não há indicação da existência de meios sistêmicos para o passageiro escolher o motorista e, assim, combinar viagens. Não há no regulamento da campanha previsão expressa de que “viagens combinadas” caracterizam fraude ou violação das regras de uso. O simples fato da motorista ter transportado em dias consecutivos a mesma passageira não gera presunção de que as viagens foram combinadas.

(7).
Nessa esteira de ideias, é acertada a solução adotada pelo Juízo de origem, eis que apenas determina à ré que cumpra o regulamento da campanha.

(8).
Muito embora a verba indenizatória extrapatrimonial não seja aplicável na grande maioria dos casos de mero descumprimento contratual, vislumbro que no presente caso, o autor apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais. Outrossim, verifica-se que o requerente logrou êxito em comprovar que a requerida é contumaz no descumprimento de campanhas promocionais assemelhadas. O instituto dos danos morais compreende aspecto pedagógico, com a finalidade de desestimular a prática do ilícito, o que é necessário no presente caso.

(9).
O valor arbitrado a título de dano moral, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando qualquer redução.

(10).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

(11).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)